Tribunal: TJBA
Processo: 0095852-68.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0095852-68.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL PROHOPE LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: EDJAIMES GEITENES

Advogado(s)
:
MAX BELISARIO COELHO MACHADO, PEDRO PAULO SILVA DE AZEVEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação, no qual a embargante sustenta omissão quanto à vinculação da parte recorrida na contratação da publicidade que ensejou a utilização não autorizada de sua imagem. Alega que o apelado teria se beneficiado da propaganda, veiculada em nome da empresa da qual era sócio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de forma expressa, a alegação de que a publicidade questionada teria sido vinculada à empresa da parte recorrida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central, ao concluir pela ausência de autorização para uso da imagem do recorrido, bem como pela inexistência de prova de que a publicidade tivesse sido produzida por terceiro.

5. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

6. Embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado. 2. Não há omissão quando a decisão já enfrentou suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1548642/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 14.06.2016, DJe 21.06.2016; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0095852-68.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante HOSPITAL PROHOPE LTDA e como apelada EDJAIMES GEITENES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .